Tribunal: TJSP
Processo: 2045207-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESTABELECENDO O DIREITO DE REGRESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de lei estabelecendo o direito de regresso, cabível a denunciação da lide nos termos do inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil (CPC), medida que, diante das circunstâncias do caso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESTABELECENDO O DIREITO DE REGRESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de lei estabelecendo o direito de regresso, cabível a denunciação da lide nos termos do inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil (CPC), medida que, diante das circunstâncias do caso, atende ao princípio da economia processual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000390177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ROBERTO BUSATO BELGER, é agravado JOSÉ
CARLOS MILANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.982
Agravo de Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo 3a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Juiz(a):
Fabricio Stendard
Agravante:
ROBERTO BUSATO BELGER
Agravado:
JOSÉ CARLOS MILANO
Voto no 30.982
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
LEI
ESTABELECENDO O DIREITO DE REGRESSO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Comprovada a existência de lei estabelecendo o
direito de regresso, cabível a denunciação da lide nos
termos do inciso II do art. 125 do Código de Processo
Civil (CPC), medida que, diante das circunstâncias do
caso, atende ao princípio da economia processual.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ROBERTO BUSATO BELGER impugnando decisão que,
em ação de obrigação de fazer contra si e SILVANIA BUSATO BELGER
ajuizada por JOSÉ CARLOS MILANO: i) não acolheu alegação de
litisconsórcio passivo necessário; ii) indeferiu pedido de denunciação da
lide.
O agravante sustenta a existência de
litisconsórcio passivo necessário em relação às construtoras de seu
apartamento. Alternativamente, pede que as construtoras sejam inseridas
no polo passivo por meio da denunciação da lide.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.982
Houve
a
concessão
de
tutela
antecipada recursal para suspensão do andamento do processo até o
julgamento final do presente recurso (fls. 342/343).
Intimada,
a
parte
agravada
não
apresentou contraminuta, conforme certificado pelo cartório à fl. 347.
É o relatório.
O recurso merece provimento para
acolhimento do pedido de denunciação da lide.
O agravado ajuizou ação (na qual
interposto o presente recurso) visando a condenação do agravante e de
SILVANIA BUSATO BELGER
na obrigação de fazer consistente na
realização de reparos em seu apartamento.
De acordo com a petição inicial, a causa
de pedir é o não cumprimento do dever, pelo réu-agravante e pela ré-
SILVANIA , de conservação de seu apartamento, que está situado acima
do apartamento do autor-agravado. Foi informado que a piscina dos réus
está situada acima da varanda do apartamento do autor, de modo que os
vazamentos de água nela estão acarretando infiltrações no teto da
varanda do apartamento do autor.
Ora,
conforme
narrado,
o
autor-
agravado não atribuiu, na petição inicial, nenhuma conduta comissiva ao
réu-agravante. De fato, disse apenas que este não conservou seu imóvel.
Ocorre que, na contestação, o réu

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.982
informou que adquiriu o imóvel na planta e desde então não realizou
nenhum reparo no bem. Ou seja, eventual problema é estrutural, tratando-
se de vício oculto, de modo que a responsabilidade pelo reparo é das
construtoras DALGLISH DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e
BROOKLIN COMPANY LTDA. Com base nesse fundamento foi requerida
a denunciação da lide às referidas Construtoras, ou, alternativamente, a
inclusão delas no polo passivo em razão da existência de litisconsórcio
passivo necessário. Contra a decisão que indeferiu o pedido foi interposto
o presente agravo de instrumento.
Nestas circunstâncias, de se deferir o
pedido de denunciação da lide. Diante da informação, pelos réus, de que
adquiriram o imóvel na planta e não realizaram qualquer reparo no bem, é
plausível a alegação de que há problemas estruturais, ou vícios ocultos, no
seu imóvel, cuja responsabilidade pelo reparo é das construtoras. Ressalto
que tal fato somente será passível de constatação após a realização de
perícia, já determinada pelo Magistrado de primeiro grau.
Se a perícia constatar que o problema é
estrutural, de rigor a conclusão de que os réus teriam direito ao
recebimento de indenização, em ação regressiva, pelos eventuais
prejuízos que sofreriam caso sejam vencidos na ação principal (onde
interposto o presente agravo de instrumento). Ora, nítida a relação de
consumo entre o réu-agravante e as construtoras, de modo que, por força
do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável,
objetivamente, por vício no produto ou serviço. Ou seja, as construtoras
seriam obrigadas, por lei, a ressarcir os danos ao réu-agravado caso este
seja vencido na ação de obrigação de fazer, o que justifica o deferimento
do pedido de denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do
Código de Processo Civil.
Reforça tal entendimento o fato de o

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2045207-90.2020.8.26.0000
Voto no 30.982
agravante ter juntado, aos autos, acórdão de julgamento, por este
Tribunal, de ação na qual um outro morador do mesmo condomínio
constatou problema semelhante, ajuizando ação diretamente contra a
incorporadora e a construtora (BROOKLIN). Na referida ação foi realizada
perícia, na qual se concluiu que o problema era estrutural, o que acarretou
a condenação da incorporadora e da construtora na reparação dos danos
(apelação no 0051226-87.2013.8.26.0002).
Por fim, a denunciação da lide, neste
caso, atenderia ao princípio da economia processual, evitando-se que o
denunciante (agravante) promovesse ação autônoma para fazer valer seu
direito regressivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
o agravo de instrumento para deferir a denunciação da lide às empresas
indicadas pelo agravante.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator